Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. ITCD E TRIBUTOS SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO.
1. Em se tratando de arrolamento comum, a homologação da partilha está condicionada à quitação dos tributos relativos aos bens do espólio (CPC/2015 664 §§ 4o 5o).
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição, atribuindo-lhes efeitos infringentes.